Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo: 0702591-24.2020.8.07.0000 AI Agravante: BALI BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA Agravada: A &amp; S SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA-EPP Relatora Eventual: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Manifeste-se a Agravante, no prazo de cinco dias, se ainda persiste o interesse recursal, tendo em vista o acordo entre as partes nos autos de origem. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora